Tribunal: STF
Processo: CJ 6855
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-01
Data de publicação: 1989-02-01

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
AÇÃO TRABALHISTA: MEDICO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES
MEDICOS-CIAM, DE SÃO PAULO. ÓRGÃO NÃO INTEGRANTE DE AUTARQUIA
PREVIDENCIARIA (INPS OU INAMPS).
O CIAM, EMBORA FORNECA INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E PESSOAL A UMA DAS
AUTARQUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, NÃO INTEGRA QUALQUER DELAS.
AS SUAS ATIVIDADES DECORREM DE CONVENIO ENTRE O INAMPS E O ESTADO, E
A ESTE SE VINCULA, PELO QUE A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA TRABALHISTA
POR NÃO SE ENQUADRAR A HIPÓTESE NO ARTIGO 110, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ANTERIOR (E.C. N. 1/69), DISPOSITIVO ESSE QUE AINDA
PREVALECE, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART.27, PARAGRAFO 1 DO
ADCT DA NOVA CARTA POLITICA.